Tribunal: TJBA
Processo: 8001966-58.2022.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001966-58.2022.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JABSON MATOS SANTANA

Advogado(s)
:
WAGNER SANTANA CALDAS

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. REGULARIDADE. TEMA 1132 DO STJ. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL
RECEBIDA POR TERCEIROS
. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por devedor fiduciante contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco J. Safra S.A., consolidando a propriedade e a posse plena do veículo objeto do contrato em favor do credor fiduciário, com autorização para venda extrajudicial. A sentença reconheceu a constituição válida em mora do devedor e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. O apelante sustentou a nulidade da sentença por ausência de comprovação da mora e requereu, no mérito, a improcedência da ação ou a anulação da sentença.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a: (i) saber se houve regular constituição em mora do devedor fiduciante para fins de consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente.

III. Razões de decidir

A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato, recebida por terceira pessoa, sendo dispensado
o recebimento pelo próprio destinatário
, conforme fixado no Tema 1132 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Código Civil, arts. 406 e 591; Medida Provisória nº 2.170-36/2001, art. 5º; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 09/08/2023 (Tema 1132).

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.